Tribunal: STF
Processo: HC 234129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de pedido de extensão formulado por Bruna Aparecida Ribeiro.



    Afirma que a sua situação é idêntica à da paciente.



    Requer a extensão da decisão proferida em favor da corré, porquanto o STJ teria apenas deferido a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    No caso dos autos, a requerente requereu a prisão domiciliar no STJ, foi-lhe deferida e se conformou com o decisum, já que não recorreu dele.



    A decisão transitou em julgado em 28.8.2023. Depois de três meses, não se conforma com a prisão domiciliar. Requer a liberdade.



    Não tem razão. A questão deve ser discutida pelas vias próprias.



    Ademais, a paciente Pâmela foi presa em suposta atividade de mula, contexto fático bem distinto da prisão da requerente. (eDOC 6)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente